Tribunal: TJSP
Processo: 1003203-43.2017.8.26.0038
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res para esclarecimento pelo perito oficial, protocolizado no momento processual oportuno, mas não examinados pelo Juízo a quo – Pedido de dano moral, outrossim, julgado improcedente, por ausência de provas - Sentença exarada sem apreciação da necessidade da dilação instrutória – Cerceamento de defesa verificado, na espécie – Partes que têm o ônus de provar suas alegações – Causa não madura ao julgamento antecipado da lide – Sentença anulada para a necessária dilação probatória – RECURSOS PROVIDOS, com determinação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003203-43.2017.8.26.0038; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO – Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras – Servidora pública municipal em atividade – Operadora de Estação de Tratamento de Água – Pretensão de adicional de insalubridade e de danos morais – Laudo pericial atestando a ocorrência de serviço efetuado em condições insalubres Questionamentos suplementares para esclarecimento

Ementa:
APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO – Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras – Servidora pública municipal em atividade – Operadora de Estação de Tratamento de Água – Pretensão de adicional de insalubridade e de danos morais – Laudo pericial atestando a ocorrência de serviço efetuado em condições insalubres Questionamentos suplementares para esclarecimento pelo perito oficial, protocolizado no momento processual oportuno, mas não examinados pelo Juízo a quo – Pedido de dano moral, outrossim, julgado improcedente, por ausência de provas - Sentença exarada sem apreciação da necessidade da dilação instrutória – Cerceamento de defesa verificado, na espécie – Partes que têm o ônus de provar suas alegações – Causa não madura ao julgamento antecipado da lide – Sentença anulada para a necessária dilação probatória – RECURSOS PROVIDOS, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000085498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003203-43.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante/apelado SAEMA -
SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante JESSICA SANT'ANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.009
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO No 1003203-43.2017.8.26.0038 E
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTES/APELADOS, reciprocamente:
SAEMA Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras
(réu).
Jessica Sant'ana (autora).
APELAÇÃO,
RECURSO
ADESIVO
E
REEXAME
NECESSÁRIO Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do
Município de Araras Servidora pública municipal em atividade
Operadora de Estação de Tratamento de Água Pretensão de
adicional de insalubridade e de danos morais Laudo pericial
atestando a ocorrência de serviço efetuado em condições
insalubres Questionamentos suplementares para esclarecimento
pelo perito oficial, protocolizado no momento processual
oportuno, mas não examinados pelo Juízo a quo Pedido de dano
moral, outrossim, julgado improcedente, por ausência de provas -
Sentença exarada sem apreciação da necessidade da dilação
instrutória Cerceamento de defesa verificado, na espécie Partes
que têm o ônus de provar suas alegações Causa não madura ao
julgamento antecipado da lide
Sentença anulada para a
necessária dilação probatória RECURSOS PROVIDOS, com
determinação.
Trata-se de apelação (fls. 205/209) interposta pelo SAEMA

Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras (réu),
e recurso adesivo (fls. 219/239) apresentado por Jessica Sant'ana (autora),
aos quais se agrega o reexame necessário, em face da r. sentença (fls.
196/202) que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o
réu a implantar o adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte
por cento) do salário mínimo nacional até a entrada em vigor da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Complementar no 31/13, e, a partir de então, o percentual de 20% sobre o
menor vencimento dos cargos públicos de nível operacional da Prefeitura
Municipal de Araras, no período apontado pela perícia (fls. 142), com
reflexos nas horas extraordinárias, férias, décimo terceiro salário e serviço
noturno, respeitada a prescrição quinquenal, incidindo atualização
monetária e juros de mora, nos termos do decidido no tema 810. Por fim,
ao reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, determinou o
Juízo que as custas e despesas ficam rateadas em partes iguais,
observada a isenção para a ré e o benefício da gratuidade concedida à
autora e os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o
proveito econômico atualizado de cada qual (condenação para a autora e dano
moral para o requerido).
Recorre o SAEMA Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente
do Município de Araras, buscando a inversão do julgado, para a
improcedência da demanda, articulando, para tanto, preliminarmente,
cerceamento de defesa, ante a impossibilidade da produção de outras
provas, especialmente a prova oral, para se contrapor ao laudo técnico.
A autora, por sua vez, recorre adesivamente, pleiteando o
afastamento da prescrição quinquenal. Insiste também no cerceamento de
defesa, pois pretendia a produção de prova oral para demonstração do
dano moral. Alega, outrossim, que o adicional de insalubridade é devido e
tem reflexos em todas as demais verbas, incluindo FGTS e que não houve
sucumbência recíproca.
Os recursos foram processados, contrariados (fls. 213/218 e
243/247), e os autos subiram a esta C. 1a Câmara de Direito Público.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário, observando-se, ainda, a imposição do reexame necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
ante a sentença condenatória ilíquida contra a Fazenda Pública.
Cuida-se de ação ordinária destinada ao reconhecimento de
serviço público exercido sob condições agressivas à saúde de servidora
pública municipal, ocupante do cargo de Operadora de Estação de
Tratamento de Água, junto ao Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do
Município de Araras.
O réu, em suas razões de apelar, insurgiu-se contra o fato de lhe
ter sido negada a produção das provas, especialmente prova oral, e, daí,
aponta para o suposto cerceamento de defesa.
No mesmo sentido, apela a ré buscando a anulação do julgado,
pois pretende fazer prova do dano moral alegado.
Em que pese o entendimento esposado na r. sentença recorrida,
impõe-se, na espécie, o acolhimento da matéria arguida em preliminar em
ambas as razões recursais, no tocante ao cerceamento de defesa.
É certo que formado seu convencimento, é lícito ao magistrado
decidir com base nas provas existentes nos autos, despicienda a dilação
probatória.
Entretanto, compulsando os autos, verifica-se ser ônus das
partes comprovar suas alegações. Assim, seria ônus do réu provar que a
autora não estava submetida a condições insalubres, bem como seria
ônus da autora provar o alegado dano moral sofrido.
Tais questões são pontos controvertidos, que devem ser
demonstrados ao longo da dilação probatória.
A r. sentença baseou-se no laudo do perito oficial (fls. 126/146),
para acolher parcialmente as pretensões da autora, uma vez que, no
referido laudo, o expert concluiu que a autora trabalha sob condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
insalubres.
Todavia, instadas as partes a se manifestarem acerca das
conclusões do trabalho do perito (fls. 151), a autora concordou com as
conclusões; contudo, a Municipalidade ofertou pedido de esclarecimentos,
com quesitos complementares (fls. 154/155).
Na sequência, o MM Juiz a quo determinou que o perito se
manifestasse sobre os quesitos, os quais foram respondidos (fls. 171/176).
As partes se manifestaram novamente, com novo questionamento do réu
e, ato contínuo, sem examinar o pedido de esclarecimentos, o feito foi
sentenciado.
Nesse passo, em que pese o entendimento esposado na r.
sentença recorrida, impõe-se, na espécie, o reconhecimento de julgamento
precipitado, ante a necessidade de dilação probatória para que se abra a
oportunidade ao esclarecimento pericial, respondendo aos questionamentos suplementares, os quais, in casu, mostram-se
pertinentes e indispensáveis à solução do feito.
Isso porque, no presente caso específico, o laudo pericial elencou
as atividades efetivamente realizadas pela autora; contudo, não se
manifestou especificamente sobre a alegada automação na preparação dos
produtos químicos, deixando de esclarecer se realmente havia contato
direto da autora com eles.
Ademais, é certo que constou do laudo a afirmação de que o
adicional era devido: “durante o período de 01/08/2013 até dezembro de
2016” (fls. 142). Não obstante, também não esclareceu a razão de tal
limitação temporal, observando-se que o laudo foi elaborado em 2018.
É certo que, para concessão do benefício em tela, tais questões
devem ser esclarecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Por outro lado, alegou a autora ter sofrido dano moral, existindo
prova de acidente de trabalho ocorrido em 17/12/2013 (fls. 22/24). Nesse
aspecto, constou da sentença que “embora tenha havido o acidente de
trabalho com hipoclorito (fls. 22/24), não houve comprovação de quaisquer
danos a ensejar o pagamento de indenização”.
E, nesse aspecto, com razão também a requerente, uma vez que
referido pedido foi julgado improcedente por ausência de provas, sem que
tenha sido aberta a oportunidade para que as alegações fossem
demonstradas.
Não se pode ignorar, outrossim, que constou da decisão de
saneamento do feito que “oportunamente, será verificada a necessidade de
realização de audiência para produção da prova testemunhal ou outras
diligências em complementação” (fls. 108). O que, como visto, não ocorreu
em nenhum momento, tendo sido sentenciado o feito.
Daí a importância, para o deslinde da controvérsia, da dilação
probatória, requerida por ambas as partes.
É o quanto basta, para reconhecer que houve cerceamento de
defesa e ofensa aos princípios da ampla defesa insculpidos na
Constituição Federal.
Como já anotado, não se desconhece que, formado seu
convencimento, é lícito ao magistrado decidir com base nas provas
existentes nos autos.
Entretanto, verifica-se a real necessidade da dilação probatória,
sem frustrar o direito das partes à produção das provas segundo o devido
processo legal.
Observa-se, então, que a causa não estava suficientemente
madura para a decisão, ante a legítima pretensão de dilação de provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
manifestada em momento processual oportuno.
E, como também já anotado pelo E. Des. Renato Nalini, “se por
um lado, como é cediço, não está o julgador adstrito à perícia realizada,
pena de se ver fulminado o dogma do livre convencimento, por outro, faltam-
lhe conhecimentos técnico-científicos para apreciar certas questões trazidas
a Juízo. Advém dessa falta de conhecimentos específicos a necessidade de
peritos no procedimento jurisdicional. Desse modo, a recusa ao trabalho
efetuado pelo perito judicial auxiliar da Justiça que deve guardar isenção à
causa pode se dar quando faltar a este laudo fundamentação lógica ou
quando o magistrado coligir outros elementos probatórios nos autos que o
infirmem” (Ap. no 0016138-51.2009.8.26.0576, j. 26/07/2011).
E, com isso, assegura-se o direito consagrado na Carta Magna
ao contraditório e à ampla defesa na prestação jurisdicional.
Não é outra a lição de Antônio Carlos Marcato:
“Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado do pedido, se e
quando, havendo controvérsia a respeito de matéria de fato relevante, o juiz
impedir a produção das provas necessárias a sua elucidação" (Código de
Processo Civil Interpretado, Ed. Atlas, 2.004, pág. 984).
Confira a orientação deste E. Tribunal de Justiça sobre a
matéria:
“Apelação Cível Administrativo - Responsabilidade Civil - Indenização por
danos causados por suposto defeito na rede coletora de esgoto - Sentença que
julgou improcedente a demanda - Recurso voluntário da autora - Provimento
que se impõe - De rigor a anulação da sentença - Realização de perícia técnica
que se mostra fundamental para o deslinde da controvérsia - Avaliação a ser
adotada pelo Juízo, auxiliado pela Perícia Judicial e pela sempre valiosa
colaboração das Partes, que se apresenta como a mais condizente com os
princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal - No
caso, a autora é pobre na acepção jurídica do termo, não reunindo condições de
arcar com os honorários periciais - Julgamento antecipado da lide -
Impossibilidade na hipótese - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença
contraditória Ocorrência - Inteligência do art. 460 do CPC - Precedente do E.
STF
-Sentença
anulada
-
Recurso
voluntário
provido”
(Ap.
no
0167498-83.2007.8.26.0000, rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de
Direito Público, j. 19/9/2011);
“PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA
DE FATO CONTROVERTIDA - INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Sendo a questão de mérito de
direito e de fato dependente de dilação probatória, configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide. Preliminar acolhida. Sentença
anulada. Recurso provido.” (Ap. no 0000992-32.2009.8.26.0620, rel. Des.
Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 11/5/2011).
Assim, há de se anular o processo, de maneira a permitir às
partes a produção das provas que entenderem necessárias.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos, para anular a r.
sentença e determinar a remessa dos autos à vara de origem,
determinando ao Juízo a quo a abertura de oportunidade para a produção
de provas e a regular sequência da instrução.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator